Tribunal: TJBA
Processo: 8046259-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046259-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: PRISCILA SOUZA LEITE

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA ABUSIVA. INDICAÇÃO MÉDICA. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS. QUADRIL ESQUERDO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar à operadora de plano de saúde que autorizasse, sob pena de multa, procedimento cirúrgico prescrito à parte agravada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para custeio de cirurgia indicada por médico assistente, diante de parecer técnico contrário da operadora e do alegado caráter eletivo e custo elevado do procedimento.

III. Razões de decidir
3. A existência de prescrição médica fundamentada, associada ao risco de agravamento do quadro clínico, justifica a urgência da medida, mesmo diante de procedimento classificado como eletivo.
4. A negativa de cobertura por parecer técnico interno não afasta a idoneidade do parecer do médico assistente, que possui presunção de veracidade.
5. Há prova documental da negativa de cobertura pela operadora, reforçando a verossimilhança das alegações da parte agravada.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a operadora não pode substituir o médico assistente na escolha do tratamento e deve custear os procedimentos necessários à preservação da saúde do beneficiário, ainda que fora das diretrizes da ANS, quando presentes urgência e indicação clínica.
7. O custo do tratamento não pode prevalecer sobre o direito à saúde e à vida, devendo a tutela ser concedida quando demonstrada a urgência e a necessidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Havendo prescrição médica fundamentada e risco de agravamento da saúde, é legítima a concessão de tutela provisória para custeio de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde, mesmo que classificado como eletivo.
2. A operadora de saúde não pode negar cobertura com base apenas em parecer técnico interno ou diretrizes da ANS quando presentes urgência e necessidade do procedimento.
3. O custo do tratamento não é justificativa idônea para afastar a tutela quando comprovada a necessidade do procedimento e o risco à saúde do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.237.258/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/08/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046259-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada PRISCILA SOUZA LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR